Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702531-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONARA YOHANNA DA ANUNCIACAO RODRIGUES 13702634738 AGRAVADO: ADRIANO DE SOUZA SIQUEIRA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora